Tribunal: TJDFT
Processo: 0714591-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA FERRAZ CORDEIRO, em face à decisão da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que determinou a expedição de mandado de imissão imediata na posse de imóvel arrematado. Narrou que a arrematação do imóvel objeto da lide é nula, havendo vícios no contrato de empréstimo firmado com a empresa Capitaliza e ausência de observância às formalidades legais previstas na Lei no 9.514/97. Sustentou que há situação fática excepcional, pois foi diagnosticada com infecção grave (choque séptico) e está prestes a ser submetida a cirurgia, além de não ter alternativa para moradia. Acrescentou que há prejudicialidade externa, em razão da tramitação de ação anulatória e revisional do contrato perante a 6a Vara Cível de Brasília (processo no 0706761- 60.2025.8.07.0001), o que justificaria a suspensão da ordem de imissão para evitar decisões conflitantes. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e com a suspensão da ordem de imissão na posse. Preparo regular (ID 70925779). O pedido liminar foi indeferido pelo desembargador plantonista porque o juízo de origem indeferiu o pleito relativo à nulidade do leilão por vício de intimação, decisão em face da qual não foi interposto recurso. E, quanto aos demais argumentos, foram analisados “pela r. sentença, que confirmou a tutela de urgência concedida à autora/agravada” e em juízo de cognição exauriente e que precedeu a decisão agravada (ID 70920932). Os embargos declaratórios opostos em face à decisão do desembargador plantonista foram rejeitados (ID 70927637). É o relatório. Decido. Ratifico a decisão de IDs 70920932 e 70927637, em que foi indeferida a liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46